Tribunal: TJMT
Processo: 0036148-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036148-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1053-80 (APELADO), EVANGELISTA JOSE DE SOUZA - CPF: 551.564.791-20 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONSÓRCIO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM FUNÇÃO DA CONTEMPLAÇÃO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 14, §4o, DA LEI No. 11.795/2008 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a possibilidade de exigência de garantia complementar está prevista na cláusula “K” da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, no tópico “DECLARAÇÕES DO PROPONENTE”.

A exigência de apresentação de garantia complementar, em tese, não é arbitrária, porquanto diz respeito à comprovação da capacidade de assunção e adimplemento da cota, bem ainda encontra amparo no artigo 14, §4o, da Lei no. 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios.

Sendo assim, revela-se que o mencionado contrato tem condições estipuladas previamente pela apelada, de forma que não há argumentos que demonstrem a abusividade na recusa desta para a liberação do crédito exigido pelo apelante, ou ainda que o recorrente não soubesse o teor do contrato que assinou.

E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação da possibilidade de exigência de garantia complementar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EVANGELISTA JOSE DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição Indébito c/c Perdas e Danos no. 0036148-45.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ITAU UNIBANCO S/A.

Na origem, a parte autora relatou que firmou contrato de consórcio e foi apresentado para a contemplação do bem a possibilidade de valer-se de 35% da carta de crédito de R$ 27.756,75 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) acrescido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor do lance, para liberação da carta de crédito no qual foi debitado o importe de R$ 383,24 (trezentos e três reais e vinte e quatro centavos) considerado tarifa de constrição e alienação.

Sustentou que, após a contemplação do lance, foi recusada a liberação da carta de crédito e que, após 22/02/2016, começaram a descontar o valor de R$ 718,20 (setecentos e dezenove reais e vinte centavos) referente ao contrato.

No mérito, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e postulou pela condenação em indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) bem como em danos materiais R$ 28.398,83 (vinte e oito mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos) e repetição do indébito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Ação de Rescisão Contratual C/C Repetição do Indébito C/C Perdas e Danos e C/C Tutela de Urgência e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que:
(i)
no momento da contratação, em própria previsão contratual do instrumento (alínea “J”), havia a previsão de que não sendo compatível a capacidade financeira do Apelante com o negócio realizado, competiria à Administradora cancelar a proposta aderente do consumidor, em até 07 dias, o que de fato não ocorreu, portanto, presumindo que o mesmo tinha condições financeiras para seguir com o regime jurídico do grupo, de modo que configura violação à boa-fé objetiva e segurança jurídica as atitudes praticadas pela parte contrária;
(ii)
o excesso de garantias impostas pela instituição financeira para a concessão do crédito viola os princípios da proporcionalidade e da boa-fé, bem como importa em lesão a direitos da personalidade;
(iii)
o

correto seria que a decisão tivesse por resolvido o contrato em análise, com o retorno das partes ao status quo ante, condenando a Administradora à proceder a restituição em favor do Apelante de toda quantia paga pelo consórcio, a ser atualizada pelo INPC a partir da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora na base de 1,0% ao mês, não cumulativos, contados da citação, pelo evidente descumprimento contratual;
(iv)
pelo fato do dano moral in re ipsa, aliada a evidente ocorrência de atos ilícitos, abusos de direito e desrespeito as legislações que regulam as relações de consumo, que violaram o sentimento intrínseco da parte, é devida a indenização por danos morais, no mais amplo sentido satisfativo-pedagógico, em virtude das condutas e das consequências que a parte Apelante ocasionou à parte Apelada, necessitando de reforma a decisão, condenando a parte tal como encontra-se na inicial.

Requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, decretar a rescisão contratual, em razão do descumprimento contratual pela parte contrária, ora Apelada, com a consequente devolução das quantias debitadas à época, no valor de R$ 28.398,83 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), além dos R$ 10.000,00 (dez mil) oferecidos em lance, ou o valor correspondente ao pagamento do consórcio durante o trâmite processual, inteiramente corrigidos a partir de cada desembolso, e com juros a partir da citação.

Subsidiariamente, ante o decurso do prazo consorcial de 72 (setenta e dois) meses, ocorrido durante a tramitação processual, em decorrência da morosidade jurisdicional, seja dado parcial procedência aos pedidos iniciais, no sentido de considerar arbitrária a recusa do pagamento bem como a retenção dos valores pagos pelo Apelante, à época, condenando a Instituição Apelada ao pagamento do Consórcio, integralmente, corrigido, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Requer, ainda, a condenação em dano moral no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme estabelecido na inicial, no mais amplo sentido satisfativo-pedagógico, em virtude das mazelas praticadas pela parte contrária, tal como a subtração de patrimônio, condutas adotadas como forma de ferir os direitos do Apelante.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 149272372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, determino à secretaria que efetue a correta classificação do recurso para APELAÇÃO CÍVEL.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se, de fato, houve abuso contratual por parte da administradora de consórcio quanto à exigência de garantias complementares após a contemplação da cota em grupo de consórcio, bem como se existe quantia a ser restituída pela apelante.

Da análise dos autos, observa-se que a possibilidade de exigência de garantia complementar está prevista na cláusula K da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, no tópico “DECLARAÇÕES DO PROPONENTE”:

“K) Quando da utilização do crédito em função da contemplação, a ADMINISTRADORA fará a análise de crédito do PROPONENTE e poderá exigir dele garantias adicionais estabelecidas no Contrato, além das regularmente exigidas.” (ID 149272361 - Pág. 66)

Com efeito, a exigência de apresentação de garantia complementar, em tese, não é arbitrária, porquanto diz respeito à comprovação da capacidade de assunção e adimplemento da cota, bem ainda encontra amparo no artigo 14, §4o, da Lei no. 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios:

“Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

(...)

§ 4o A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.”

Sendo assim, revela-se que o mencionado contrato tem condições estipuladas previamente pela apelada, de forma que não há argumentos que demonstrem a abusividade na recusa desta para a liberação do crédito exigido pelo apelante, ou ainda que o recorrente não soubesse o teor do contrato que assinou.

E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação da possibilidade de exigência de garantia complementar.

Nesse sentido:

“CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Contemplação. Entrega da carta de crédito condicionada à prestação de garantia complementar. Possibilidade ante previsão contratual. Inteligência do artigo 14, "caput", § 4o, da lei no 11.795/2008. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não provido.” (TJ-SP, AC: 1007254-29.2019.8.26.0038, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/07/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO – BEM IMÓVEL – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS – IRRESIGNAÇÃO IMPROCEDENTE – LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE GARANTIAS COMPLEMENTARES QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO – LEI 11.795/08, ART. 14 E §§, E PRECEDENTES – CENÁRIO DIANTE DO QUAL SE IMPUNHA A PROCLAMAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVIABILIDADE DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELO PRISMA DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO DO GRUPO, TAL COMO CONSIDERADO EM PRIMEIRO GRAU – DEMANDA QUE SE FUNDA EM OUTRA CAUSA DE PEDIR, QUAL SEJA, A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ – SENTENÇA, NO ENTANTO, MANTIDA COMO SE APRESENTA, À FALTA DE RECURSO DA RÉ. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-SP, AC: 005387-91.2020.8.26.0320, RELATOR: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.” (TJ-MT, N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 28/07/2021).

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza.

O doutrinador Pablo Stolze ensina que, “na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Ademais, a exigência é admissível porque a administradora responde perante o grupo em razão de prejuízos decorrentes da aprovação de garantias insuficientes.

Desta forma, era mesmo o caso de julgar improcedente a ação.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), suspensa sua exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023